Tribunal: TJDFT
Processo: 0748967-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS. LOCALIZAÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS PELO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE PATRIMÔNIO. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DO ÔNUS INVESTIGATIVO AO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O cerne da controvérsia consiste em verificar a possibilidade de expedição de ofícios a órgãos da Administração Pública com o objetivo de identificar eventuais bens ou direitos da executada, especialmente após o esgotamento das diligências ordinárias de pesquisa patrimonial que já haviam sido promovidas pelo juízo de origem.
2. Compete precipuamente ao exequente a adoção de providências voltadas à localização de bens penhoráveis, cabendo ao Poder Judiciário atuação cooperativa, e não substitutiva, limitada às ferramentas institucionais disponíveis.
3. A simples alegação de que a executada estaria vinculada à execução de obra civil, desprovida de comprovação documental idônea que evidencie a existência do empreendimento ou a efetiva participação da empresa, não constitui fundamento suficiente para a deflagração de medidas de caráter investigativo junto a diversos órgãos públicos.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.